Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726073-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN GOMES DAS NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Faculto à parte agravante justificar o cabimento do recurso de ID no 57976649, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator